Tribunal: STF
Processo: Pet 7996
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição decorrente de termo de colaboração premiada homologado pelo eminente Ministro Edson Fachin.
    O Ministério Público Federal alega que os depoimentos dos colaboradores indicam a ocorrência de doações eleitorais não contabilizadas, realizadas por meio do mecanismo conhecido como “caixa dois”, que teriam sido efetuadas pelo grupo J&F, a pretexto de utilização na campanha eleitoral de José Silva Soares (Zé da Silva/Solidariedade-MG) para Deputado Federal em 2014. 
     De acordo com o Ministério Público Federal, “estes autos foram formados a partir do desmembramento da PET nº. 7.003, que levou ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal acordo de colaboração premiada firmado pelo Ministério Público Federal com executivos da JBS. O referido acordo foi homologado por essa Egrégia Corte em 18.05.2017. Em 27.06.2018, o Ministro Relator deferiu os pedidos de cisão dos anexos complementares entregues pelos colaboradores, ordenando o envio dessas peças de informação aos respectivos foros processantes, além de autorizar a autuação de novos procedimentos autônomos” (eDOC 10, p. 52).
    Ainda de acordo com o MPF, “os relatos dos colaboradores indicam a existência de pagamentos indevidos pelo grupo J&F, a pretexto de utilização na campanha eleitoral de José Silva Soares para Deputado Federal em 2014. Nesse cenário, embora não se possa descartar que o suposto pagamento relatado se deu visando a uma contrapartida na atuação do parlamentar, não surgiram elementos probatórios suficientes a apontar nesse sentido. Desse modo, os elementos até então colhidos apontam, em tese, para o cometimento do delito de falsidade ideológica eleitoral, previsto no rui. 350 do Código Eleitoral. Registre-se, de plano, que se trata de capitulação provisória, à luz do material existente. Nada impede, contudo, que a evolução da investigação acabe por revelar o cometimento de outros crimes, tais como corrupção passiva e/ou lavagem de dinheiro” (eDOC 10, p. 64). 
    Com base no entendimento firmado pelo STF na QO na AP 937, requer o Parquet o reconhecimento da incompetência superveniente do Supremo Tribunal Federal para supervisionar as investigações dos crimes descritos nestes autos, com o consequente declínio do feito ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, para que encaminhe ao juízo eleitoral competente. 
    Determinei a intimação da parte para ciência e eventual manifestação, em especial no que se refere ao requerimento formulado de declínio da competência.
    A parte manifestou ciência da Petição e do requerimento do Ministério Público (eDOC 10, p. 64/67).
    É o relatório. Decido.
    Da garantia do juiz natural e dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência
    A garantia fundamental do juiz natural, prevista pelo art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988, prevê que os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.
    A norma prevista no art. 5º é reproduzida em praticamente todos os países de forte tradição constitucional, tratando-se de uma das principais garantias civilizatórias estabelecidas e consolidadas nos últimos séculos.
    Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal, 1974, p. 322-323) defende que a ideia de juiz natural assenta-se em três postulados básicos:
    (a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.
    Na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, decidiu-se que integra o conceito de juiz natural, para os fins constitucionais, a ideia de imparcialidade, isto é, a concepção de neutralidade e distância em relação às partes Neutralität und Distanz des Richters gegenüber den Verfahrensbeteiligter (BVerfGE, 21, 139 (146); Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, cit., p. 277).
    Discorrendo sobre a experiência colombiana, Carlos Bernal Pulido afirma que O direito a um juiz natural é um direito a um juiz pré-estabelecido, com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da imparcialidade (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).
    Portanto, o juiz natural é aquele previamente definido pela Constituição e pela legislação como órgão competente e imparcial para conhecer determinada demanda, sendo a competência definida como a porção, quantidade, medida ou grau de jurisdição que corresponde a cada juiz ou tribunal, conforme definiu a Corte Constitucional da Colômbia (Sentencia C-040 de 1997, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell).
    Por sua vez, a fixação da competência deve obedecer a determinadas características, como: a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito; a imperatividade, que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, posto que fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).
    Do caso concreto e da competência do STF
    No caso, o requerido está sendo investigado pelo suposto recebimento de R$ 200.000,00, a pretexto de utilização na campanha eleitoral de 2014. De acordo com o Ministério Público Federal, a quantia foi entregue pelos colaboradores da J&F.
    Ainda de acordo com o MPF, há indícios de correlação temporal com o período de campanha eleitoral do investigado ao cargo de Deputado Federal. Por essa razão, requer o Parquet o declínio dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, para que este encaminhe ao juízo eleitoral competente para prosseguir nas investigações. 
    De acordo com informações prestadas pelo Ministério Público Federal, o Deputado Federal José Silva Soares (Zé da Silva/Solidariedade-MG) ocupa o mandato de Deputado Federal pelo Estado de Minas Gerais desde o ano de 2011 (fl. 52).
    Essa circunstância é confirmada através de informações obtidas no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, no qual consta que o parlamentar foi reeleito no pleito de 2015 e também nas eleições de 2019. 
    Ou seja, ocupa o mantado de Deputado Federal de forma ininterrupta, de 2011 até os dias atuais, com participação nas legislaturas nº 54, nº 55 e nº 56. (Informação disponível em: https://www.camara.leg.br/deputados/160632/biografia)
    Nesse sentido, vislumbra-se a unidade ou continuidade do mandato parlamentar, circunstância que justifica a manutenção da competência desta Corte.
    Com efeito, no julgamento do Quarto Agravo Regimental no Inquérito 4.435, o Plenário confirmou o voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, para estabelecer a competência do STF em relação a crimes praticados por parlamentar em legislaturas anteriores, em caso de reeleição contínua e ininterrupta para o mesmo cargo.
    Naquele caso, Sua Excelência afirmou, em seu voto, que alguns dos ilícitos apurados seriam “vinculados ao mandato parlamentar desempenhado desde 2011, razão pela qual revelam-se aptos à manutenção da competência do Supremo para supervisão da investigação” (Inq 4.435 AgR-quarto, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019).
    Para tanto, aduziu que seria “desimportante à persistência da competência do Tribunal a circunstância de os delitos haverem sido praticados em mandato anterior, bastando que a atual diplomação decorra de sucessivas e ininterruptas reeleições” (Inq 4.435 AgR-quarto, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019).
    Esse entendimento também foi confirmado pela Segunda Turma, no julgamento do Inq. 4.418. Naquele julgamento, a Procuradoria-Geral da República suscitou questão de ordem sobre a competência do STF, o que foi declarada prejudicada pelo colegiado em virtude da rejeição da denúncia.
    Transcrevo a elucidativa observação formulada pelo então Presidente da Segunda Turma e relator do processo, Ministro Edson Fachin:
    “[...] registro que resta sem objeto petição carreada neste inquérito pela ilustre Procuradora-Geral da República, visto que esta Turma acaba, portanto, de, ao concluir o julgamento desse inquérito, afirmar a sua competência para processar e julgar crimes que são imputados numa determinada denúncia, no caso, esta, praticados em uma legislatura por deputado federal, e que vem a exercer, por força de reeleição, novo mandato de deputado federal.
    Portanto, prejudicada a questão suscitada pela ilustre Procuradora-Geral da República. E, assim, anunciado também, este prejuízo com resultado do julgamento do Inquérito 4.118”
    Esses precedentes se aplicam ao caso concreto, tendo em vista que os supostos crimes imputados foram praticados no exercício do cargo de Deputado Federal, estão relacionados ao mandato e não houve solução de continuidade entre os mandatos.
    Portanto, entende-se que há a manutenção da competência desta Corte para supervisão das investigações, à luz dos precedentes acima estabelecidos e do entendimento firmado pelo STF na Questão de Ordem na Ação Penal nº. 937. 
    Dispositivo
    Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pela PGR de declínio dos autos à Justiça Eleitoral em Minas Gerais e reafirmo a competência desta Corte para a supervisão destas investigações.
    Intime-se o Parquet para ciência e para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente